Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-96.2022.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-96.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADANGERB SONEMBERG VIANA - CPF: 065.792.511-07 (APELANTE), ADAMARES SONEMBERG VIANA - CPF: 070.634.001-93 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), JOSE CLOVES VENTURA VIANA - CPF: 483.417.541-34 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM PATROCÍNIO DOS RÉUS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT QUE DETÉM CARÁTER APENAS ORIENTATIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADANGERB SONEMBERG VIANA e ADAMARES SONEMBERG VIANA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS nº 1000971-96.2022.8.11.0039, apresentada por JOSÉ CLOVES VENTURA VIANA julgou procedentes os pedidos iniciais para exonerar o alimentante, ora apelado, da sua obrigação de prestar alimentos aos filhos civilmente maiores, ora apelantes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária. Foi arbitrada a quantia de 0,5 URH em favor da advogada dativa dos recorrentes (ID 190194779).

Em suas razões de ID 190194781 os recorrentes pedem a majoração dos honorários fixados ao advogado nomeado dativo para a quantia de 2 URH ́s, em observância à tabela da OAB/MT.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no documento de ID 190194785.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de ID 206376668, de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é simples e não carece de maiores digressões.

A respeito dos honorários ao defensor dativo, o artigo 22, § 1º, da Lei Federal nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), preconiza que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Portanto, a fixação dos honorários do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, de modo que, demonstrada a atuação, deve o Estado arcar com o pagamento do respectivo trabalho.

Sobre o tema o c. STJ pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas, sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[. . .] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(TJ-MT 00008647220168110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Para melhor elucidação, em consulta ao endereço eletrônico da OAB/MT
(https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios)
constatei que o valor atualizado da URH é de R$1.235,41 (mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Assim, levando-se em conta que a ação não envolveu matéria de grande complexidade exigindo atuação excepcional por parte da advogada, fixo o valor dos honorários ao defensor dativo no equivalente a
02 (dois) URH
, quantia requerida em sede de recurso de apelação cível, que, a meu ver remuneram de forma justa o trabalho prestado.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar o valor dos honorários ao defensor dativo das partes rés, ora apelantes, no equivalente a

02 (dois) URH.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024